Tribunal: TJDFT
Processo: 0707831-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E À LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO, DO TELEFONE 151 E ENDEREÇO DO PROCON NOS CUPONS FISCAIS. PREÇOS DIVERSOS PARA PRODUTOS IDÊNTICOS. FALTAS E INFRAÇÕES. REINCIDÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO PARA OS MANDAMENTOS DERIVADOS DA LEGISLAÇÃO DE CONSUMO. INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO MERCADO DE CONSUMO. PENALIZAÇÃO. PROCON/DF. LEGITIMIDADE. ELISÃO DOS ILÍCITOS. INOCORRÊNCIA. MULTA. EXPRESSÃO PECUNIÁRIA DA PENALIDADE. EXCESSIVIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS NORMATIVOS. REDUÇÃO. PEDIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL. REJEIÇÃO SUBSTANCIAL. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA.
1. Ao PROCON/DF, órgão constituído sob a forma de autarquia e integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, fora conferida atribuição para fiscalizar qualquer pessoa física ou jurídica que se enquadre como fornecedor de bens e serviços na relação de consumo, estando, inclusive, municiado de poder para, apurar a falha e violação ao direito do consumidor, sancionar o infrator com multa pecuniária aferida de forma ponderada com o ilícito havido como forma de conferir eficácia à proteção ao consumidor apregoada pelo legislador constituinte e materializada no Código de Defesa do Consumidor (CF, art.5o, XXXII; CDC, arts. 4o, 5o e 56, I).
2. Consubstanciando fornecedora de bens de uso durável, a revendedora de móveis e eletrodomésticos inexoravelmente está, ao entabular relacionamento com consumidor destinatário final dos produtos que oferece, sujeita à incidência do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297), estando, pois, sujeita à sanções legalmente tipificadas para as violações ao direito do consumidor em que incidir.
3. A legitimidade e o poder conferido ao Procon/DF para aplicação de multa derivada de violação ao direito do consumidor não encerra violação ao princípio da separação de Poderes, não constituindo essa atividade usurpação da jurisdição reservada ao Judiciário, porquanto decorrente do exercício de sua própria função institucional como órgão destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, cuja atuação alcança poder sancionatório (CDC, art. 56), encontrando, demais disso, amparo no exercício do poder de polícia administrativa que o assiste.
4. O ato administrativo realizado no exercício do poder de polícia inerente à administração pública, além de revestido de presunção de legalidade e legitimidade, é provido dos atributos da coercibilidade e da auto-executoriedade, legitimando que, detectada a infração de normas de defesa do consumidor por parte de fornecedora traduzida na inobservância do trintídio legal para reparar o defeito que apresentara o produto que comercializara, seja-lhe cominada sanção pecuniária como forma de punição pela prática da ilicitude, por encerrar violação ao direito do consumidor.
5. O Decreto no 2.181/97, ao dispor sobre matéria atinente ao Direito do Consumidor, regulamentando o procedimento administrativo destinado à aplicação das sanções administrativas em caso de inobservância de normas consumeristas, cingira-se a conferir viabilidade material à aplicação das disposições albergadas pelo Código de Defesa do Consumidor, explicitando seu conteúdo e regulamentando-as e, ao final, tornando possível sua aplicação, dando-lhe efetividade, traduzindo simples exercício do poder regulamentar outorgado ao Presidente da República pelo legislador constituinte (CF, artigo 84, inciso V).
6. A penalidade administrativa imposta pelo órgão de proteção e defesa do consumidor a fornecedora de bens duráveis, decorrendo de processo administrativo em que fora observado o contraditório e a ampla defesa e no qual fora apurado a ilegalidade em que incidira, pois apurado o descumprimento de regras albergadas na legislação consumerista, reveste-se de lastro material, obstando sua invalidação por encontrar respaldo na legislação de consumo e, outrossim, a mitigação da sanção imposta, quando coadunada com a irregularidade apurada e com a sanção tipificada para o fato (CDC, artigo 56, inciso I e parágrafo único).
7. Apurada a inobservância por parte revendedora de produtos que deixara de incluir em suas notas e cupons fiscais o número de telefone e o endereço do instituto consumerista e, outrossim, atribuíra preços distintos para produtos idênticos, a fixação da expressão pecuniária da sanção que legitimamente lhe deve ser imputada deve ser realizada em ponderação com a gravidade da infração, com a vantagem auferida e com sua condição econômica (CDC, art. 57), observados, outrossim, os parâmetros estabelecidos pela Portaria no 03/2001 do Sistema Integrado de Normas Jurídicas, de forma a ser apreendida a justa sanção germinada do ilícito em conformidade com a razoabilidade e a proporcionalidade que devem nortear o sancionamento do infrator às regras de consumo.
8. Apreendido do balanço entre a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição da fornecedora, a fixação da pena base de cálculo da sanção germinada da infração à legislação de consumo deve ser firmada de forma ponderada e com lastro nas premissas legalmente estabelecidas, devendo ser mitigada e revista se mensurada em importe desconectado com a condição financeira da infratora e com os parâmetros normatizados para apreensão da sanção pecuniária germinada do havido.
9. Apreendido que apenas parte do pedido restara acolhido, suplantando o rejeitado substancialmente o assimilado, resta qualificada a sucumbência recíproca mas em maior amplitude da autora, que, em verdade, sucumbira na quase integralidade, legitimando que os encargos inerentes à sucumbência sejam-lhe debitados com exclusividade na conformidade do legalmente ordenado (CPC, art. 86, parágrafo único).
10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.